Tribunal: STJ
Processo: 0341240-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033586 - SP(2025/0341240-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALLISON GABRIEL DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS.
CAPUT, DA
ART. 33,
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT UTILIZADO
LEI N. 11.343/2006.
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA
ILEGALIDADE
NA
ABORDAGEM
POLICIAL
E
NO
INGRESSO
DOMICILIAR. MATÉRIA EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE
NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática que não conhece do habeas corpus deve ser
mantida quando o writ é impetrado concomitantemente com recurso especial e
agravo em recurso especial, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade.
2. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal, salvo em
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
3. As alegações de ilegalidade da abordagem policial e do ingresso
domiciliar foram devidamente examinadas pelas instâncias ordinárias, que
reconheceram a regularidade da atuação policial, inexistindo constrangimento ilegal
manifesto.
4. A pretensão defensiva demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em
violação ao princípio da colegialidade.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ac8715bf-5d35-43ef-af6a-c5bba1e9264b

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55392753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ac8715bf-5d35-43ef-af6a-c5bba1e9264b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033586 - SP(2025/0341240-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALLISON GABRIEL DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS.
CAPUT, DA
ART. 33,
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT UTILIZADO
LEI N. 11.343/2006.
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA
ILEGALIDADE
NA
ABORDAGEM
POLICIAL
E
NO
INGRESSO
DOMICILIAR. MATÉRIA EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE
NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática que não conhece do habeas corpus deve ser
mantida quando o writ é impetrado concomitantemente com recurso especial e
agravo em recurso especial, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade.
2. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal, salvo em
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
3. As alegações de ilegalidade da abordagem policial e do ingresso
domiciliar foram devidamente examinadas pelas instâncias ordinárias, que
reconheceram a regularidade da atuação policial, inexistindo constrangimento ilegal
manifesto.
4. A pretensão defensiva demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em
violação ao princípio da colegialidade.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por Allison Gabriel de Oliveira contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado em face de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação defensiva e manteve a
condenação do agravante pelo crime previsto no
caput, da
à pena de 5
art. 33,
Lei no 11.343/06,
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa.
Na decisão agravada, entendeu-se, em síntese, pela inadequação da via eleita, pela
ausência de flagrante ilegalidade e pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.
No agravo interno, a defesa sustenta violação ao princípio da colegialidade, reafirma
a existência de flagrante ilegalidade na abordagem policial e no ingresso domiciliar sem
mandado, e pugna pela reapreciação do writ pelo órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA55049607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:29
Código de Controle do Documento: 232ba20f-c7d5-45ba-916a-ac2b76e3e408

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Inicialmente, cumpre assentar que o agravo interno é formalmente cabível, nos
termos do
do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do
o do
art. 1.021
art. 3
CPP. Todavia, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de que a decisão monocrática
incorreu em equívoco jurídico relevante, o que não se verifica no caso concreto.
A decisão agravada alinhou-se à jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
segundo a qual o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, ressalvadas
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, situação que não se evidencia nos autos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA PROVA
OBTIDA MEDIANTE BUSCA PESSOAL E VEICULAR . REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I.
CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de Gelson Donizette Bastos de
Freitas, condenado por tráfico de drogas. A defesa sustentou a nulidade da
condenação com base na suposta ilicitude das provas obtidas por busca pessoal e
veicular, que, segundo ela, teriam violado garantias constitucionais . O pedido foi
rejeitado nas instâncias inferiores, que mantiveram a validade das provas e da
condenação, além de indeferir a revisão criminal. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode
ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio; (ii) verificar se
houve flagrante ilegalidade na abordagem policial e nas provas que justifique a
concessão da ordem de ofício . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada no STJ e no STF, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, que não foi constatada no presente caso. 4 . Para reverter as conclusões
da instância inferior, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o
que é inviável em sede de habeas corpus, que exige prova pré-constituída de
violação a direito. IV. DISPOSITIVO5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 890347 GO
Relator.: Ministra DANIELA
2024/0040141-1,
TEIXEIRA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
16/10/2024,
Publicação: DJe 23/10/2024)

No caso, observa-se que há impetração concomitante de recurso especial, o que atrai
a incidência do princípio da unirrecorribilidade, sendo certo que eventuais ilegalidades podem
ser apreciadas pela via recursal própria, inclusive de ofício, nos termos do
-A, parágrafo
art. 647
único, do CPP.
As teses defensivas — notadamente a alegada ausência de fundada suspeita para a
abordagem policial e a suposta invalidade do consentimento para ingresso domiciliar — foram
exaustivamente analisadas pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a legalidade da atuação
policial, seja pela existência de elementos concretos que motivaram a abordagem, seja pela
natureza permanente do crime de tráfico de drogas, aliada à anuência do morador.
A pretensão deduzida no writ, reiterada no agravo interno, demanda inevitável
reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto às circunstâncias da diligência
policial e à forma de manifestação do consentimento, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
Não se constata ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, mas, ao revés,
decisão fundamentada, em consonância com precedentes desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA.
FLAGRANTE LEGALIDADE. REDUTORA DO
§ 4o, DA MATÉRIA
ART. 33,
Documento eletrônico VDA55049607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:29
Código de Controle do Documento: 232ba20f-c7d5-45ba-916a-ac2b76e3e408

JÁ EXAMINADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
AGRAVO
LEI N. 11.343/2006.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do do Código de Processo Penal, a
busca pessoal independe
de mandado judicial quando fundada em suspeita
art. 244
concreta, sendo válida, também, abusca veicular nos casos em que o veículo não é
utilizado como moradia, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. No
caso, a abordagem policial decorreu de conduta atípica do agravante ao perceber a
aproximação da viatura, somada ao nervosismo apresentado e posterior apreensão
de drogas, circunstâncias suficientes para configurar fundada suspeita e justificar a
revista pessoal e veicular. 3. A atuação dos policiais foi considerada regular pelas
instâncias ordinárias, quedestacaram elementos objetivos para a realização das
buscas e a posterior prisão emflagrante, inexistindo nulidade ou ilegalidade
flagrante a ser reconhecida nesta via. [...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg
no HC n.
relator MinistroReynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.009.272/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
PROVA
LÍCITA.
AGRAVO
REGIMENTALNÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental
interposto contra decisão que negou provimento ao recursoespecial, no qual se
alegava a ilicitude da prova obtida durante busca pessoal realizadasem mandado
judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a
busca pessoal realizada em local conhecido por tráfico de drogas, baseada no
nervosismo do abordado e sua tentativa deevasão, configura fundada suspeita apta a
validar a prova obtida. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal é lícita quando
realizada com base em fundadasuspeita, conforme previsto no do Código de
Processo Penal,
sendo desnecessário mandado judicial. 4. A presença de
art. 244
fundada suspeita foi evidenciada pelo comportamento do agravante, que demonstrou
nervosismo e tentou se desvencilhar da abordagem policial em local conhecido por
tráfico de drogas. 5. A jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes
suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal
sem mandadojudicial. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não
provido. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada com base em fundada
suspeita élícita, mesmo sem mandado judicial. 2. Atitudes suspeitas, como
nervosismo etentativa de fuga em local conhecido por tráfico de drogas, configuram
fundadasuspeita apta a validar a busca pessoal". Dispositivos relevantes citados:
CPP, § 2o; CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
art. 244. art. 240,
Rel. Min. RogerioSchietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.10.2023; STJ,
805.897/MS,
AgRg nos E Dcl no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
811.043/SP,Rel.
Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgRg no Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,AR Esp
12.12.2023. (AgRg no relator Ministro Messod
2.457.549/SP,j.
Azulay R Esp n.
Quinta Turma, julgado em DJEN de
2.130.463/MG,Neto,
22/4/2025, 28/4/2025)

Ressalte-se que o princípio da colegialidade não é absoluto e não impede o
julgamento monocrático quando este se dá em estrita observância à jurisprudência dominante,
como ocorreu na hipótese.
Assim, ausente flagrante ilegalidade autônoma, correta a decisão que não conheceu
do habeas corpus, razão pela qual não há reparos a serem feitos.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a
decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55049607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:29
Código de Controle do Documento: 232ba20f-c7d5-45ba-916a-ac2b76e3e408

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.586 / SP
Número Registro: 2025/0341240-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015408620248260545 483012024
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAICON ANDRADE GONCALVES
ADVOGADO
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALLISON GABRIEL DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALLISON GABRIEL DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55364415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: 42419ac0-77e0-4ab9-93db-cf1ef77ec301

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: 42419ac0-77e0-4ab9-93db-cf1ef77ec301